Tribunal: TJDFT
Processo: 0734016-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo segundo réu, alegando omissões e contradições no acórdão prolatado, o qual constatou a irregularidade dos protestos de cheques prescritos e julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução dos títulos de crédito à autora/embargada, bem como proceder ao cancelamento dos protestos e inscrições em nome da autora juntos aos órgãos de proteção ao crédito e aos Cartórios de Protesto de Títulos.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
4. Não se verifica a omissão/obscuridade apontada. O acórdão embargado fundamentou sua compreensão quanto a prescrição dos cheques, bem como a ausência de manutenção suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e a abstração, quando verificado o decurso do prazo prescricional.
5. No tocante à discussão acerca da manutenção da natureza cambial dos referidos títulos de crédito até o findar da ação de locupletamento, constou expresso no acórdão o seguinte: “A prescrição do cheque não implica prescrição do negócio subjacente, tomando-se o princípio da autonomia por ângulo inverso, razão pela qual é possível ao credor aforar uma ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não pagamento da cártula (...). Trata-se de ação ordinária (processo de conhecimento). Prescrito o cheque, não há mais falar em declaração unilateral de vontade, nem nas garantias cambiais da autonomia, da independência e da abstração. A pretensão se funda no negócio subjacente, impedindo que uma parte enriqueça indevidamente à custa da outra. Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico no qual foi emitido.”
6. Esse, inclusive, foi o mesmo entendimento adotado pela Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.669.968/RO, cuja ementa do acórdão também restou transcrita no decisum ora objurgado. Portanto, inexiste qualquer obscuridade a respeito da prescrição e, consequentemente, da perda dos atributos cambiais dos cheques mencionados nos autos.
7. Quanto à alegação de que o acórdão restou omissão quanto ao entendimento consolidado pelo Enunciado de Súmula n. 385 do STJ e pelo Recurso Especial Repetitivo no 1.386.424/MG, nos termos do art. 927, incs. III e IV, do CPC, trata-se de inovação recursal, pois não sustentada no bojo da contestação nem em contrarrazões, razão pela qual é inservível para modificar as razões de julgamento.
8. Por fim, no que se refere ao termo inicial da multa cominatória, não verifico interesse recursal da embargante, isto porque ainda não houve determinação de pagamento da multa, sendo que somente na fase de cumprimento da sentença haverá a discussão sobre a contagem do prazo para cumprimento da obrigação de fazer e sobre a necessidade de intimação pessoal.
9. A matéria discutida nos autos, portanto, restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão mantido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.